Tribunal: TJSP
Processo: 1009208-76.2022.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Financiamento de imóvel. Ação Revisional. Devolução de tarifa de administração de contrato. Embargos declaratórios opostos pela ré. Contradição ou omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.